Tribunal: TJMT
Processo: 1012049-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012049-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), WELGUENER DOUGLAS NEVES GREGORIO - CPF: 046.328.141-13 (EMBARGANTE), 3ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CILENE CRISTINA PUZZI - CPF: 695.525.509-63 (VÍTIMA), IAN PUZZI ALVES - CPF: 052.262.251-80 (VÍTIMA), FILHO DA VITIMA CILENE CRISTINA PUZZI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. REVISÃO CRIMINAL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO UTILIZAÇÃO DO MEIO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal e manteve condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, do CP), alegando cerceamento de defesa em razão do julgamento virtual, sem a realização de sustentação oral, mesmo após requerimento de retirada de pauta.

II. Questão em discussão

2. Há uma única questão em discussão: determinar se o julgamento virtual da revisão criminal, sem a realização de sustentação oral por inobservância do meio regulamentar para solicitação, configura cerceamento de defesa e vício que justifique a anulação do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam exclusivamente suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do CPP. No caso, inexistem quaisquer desses vícios no acórdão recorrido.

4. A sustentação oral nos julgamentos virtuais exige inscrição por meio do aplicativo "
ClickJud-MT
", conforme Portarias n. 283/2020-PRES e 353/2020-PRES, sendo insuficiente a simples petição nos autos. A defesa, ciente da norma, não utilizou o meio adequado, o que caracteriza equívoco próprio.

5. Não há cerceamento de defesa, pois a sustentação oral, embora facultada, não é imprescindível ao contraditório, salvo demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado no caso, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

6. A análise do pedido de revisão criminal foi exaustiva, enfrentando todas as teses defensivas e rejeitando-as com base em provas robustas e critérios legais, de modo que eventual sustentação oral não alteraria a conclusão do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A sustentação oral em julgamento virtual exige a observância do meio regulamentar de inscrição, sendo insuficiente a simples petição nos autos.

2. A ausência de sustentação oral não caracteriza cerceamento de defesa, salvo demonstração de prejuízo concreto.

3. O julgamento virtual, em conformidade com as normas aplicáveis, não configura nulidade, ainda que haja oposição expressa da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619, 226, 580 e 621; Portarias TJMT n. 283/2020-PRES e 353/2020-PRES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15/04/2024; TJMT, EDCrim em RevCrim nº 1000938-97.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 06/08/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WELGUENER DOUGLAS NEVES GREGORIO
com Efeitos Infringentes contra o v. acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, à unanimidade,
julgou improcedente a Revisão Criminal
, mantendo incólume o
decisum
condenatório prolatado pela 3ª Câmara Criminal deste Augusto Tribunal de Justiça (
vide
ID. 253094190).

Em suas razões de ID. 253243180, o Embargante alega, em apertada síntese, que foi publicada no dia 05/11/2024 a intimação de pauta para julgamento da revisão criminal no Plenário Virtual entre os dias 07 a 12/11/2024.

Aduz que a defesa peticionou tempestivamente em 04/11/2024, requerendo a retirada do feito de pauta para julgamento presencial ou por videoconferência, com a finalidade de realizar sustentação oral, conforme Portaria n. 298/2020-PRES.

Todavia, a revisão criminal foi julgada virtualmente, sem o atendimento do pedido de retirada de pauta, o que impossibilitou o exercício pleno do direito à sustentação oral, essencial à ampla defesa e ao contraditório.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para
anular o julgamento anterior por cerceamento de defesa
.

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, esta pugna, por meio das contrarrazões vistas no ID. 258766673, pela
rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WELGUENER DOUGLAS NEVES GREGORIO
contra o v. acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, à unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal e foi ementado nos seguintes termos:

"
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ABSOLVIÇÃO DE CORRÉUS. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal proposta por condenado por roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, do CP), com pena de 07 anos de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando rediscutir o acórdão da Terceira Câmara Criminal que acolheu o recurso ministerial e condenou o requerente. O Requerente alega (i) contrariedade à evidência dos autos, com insuficiência probatória; (ii) nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal; e (iii) aplicação do art. 580 do CPP para extensão dos efeitos de absolvição de corréus em processo conexo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação do Requerente;

(ii) analisar a alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima;

(iii) determinar se é cabível a aplicação do art. 580 do CPP para estender os efeitos da absolvição de corréus em processo conexo.

III. Razões de decidir

3. A insuficiência probatória já foi analisada em sede de apelação criminal, momento em que o Tribunal concluiu pela existência de provas robustas, como depoimentos de vítimas e testemunhas, e a tentativa do Requerente de vender os bens roubados, não cabendo nova análise em revisão criminal, que não é um segundo recurso de apelação.

4. O reconhecimento da vítima, embora não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP, não ocorreu de forma exclusiva por meio de identificação visual, mas também por reconhecimento de voz e gestos, elementos corroborados por outras provas. Não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

5. A aplicação do art. 580 do CPP não é cabível, pois os corréus foram julgados em processo distinto e a absolvição se deu com base em circunstâncias específicas, sem identidade de situações com o Requerente, além de que a condenação deste se baseia em provas autônomas e suficientes.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão extinta em parte e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para rediscutir provas já analisadas, salvo nas hipóteses expressas do art. 621 do CPP. 2. A nulidade de reconhecimento pessoal só é declarada se houver prejuízo concreto demonstrado à defesa. 3. A extensão dos efeitos de absolvição de corréus, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade de situações e decisão fundada em motivos que não sejam de caráter pessoal, o que não se verifica no presente caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 580 e 621.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1764740, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, jul. 02/04/2019; TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, jul. 01/04/2021; STJ, AgRg no HC nº 765124/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, jul. 16/05/2023.
".

Pois bem.

Ab initio
, importante consignar que os embargos de declaração, como cediço, constituem
recurso de fundamentação vinculada
, destinado ao aperfeiçoamento do julgado, sendo cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, ou seja, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

In casu
, não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição dos Aclaratórios.

Extrai-se do v. acórdão embargado que,
conquanto a defesa tenha sido intimada da pauta (
Cf
ID. 250656677) e peticionado tempestivamente requerendo a retirada do processo para julgamento presencial ou por videoconferência (
vide
ID. 250744163)
,
deixou de realizar o pedido de sustentação oral por meio da ferramenta eletrônica própria (
ClickJud
)
.

Deveras, a realização de sustentação oral, na hipótese de julgamento eletrônico, reclama o atendimento dos procedimentos previstos nas Portarias n. 283/2020-PRES e n. 353/2020-PRES deste Sodalício.

Isso porque, a Portaria n. 283/2020-PRES estabelece a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, mediante inscrição do advogado interessado "
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão
" (art. 3º, inc. I).

Referida norma foi posteriormente alterada pela Portaria n. 353/2020-PRES, dispondo que a inscrição e o pedido de sustentação oral devem ser efetivados "
exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão
".

Desse modo,
embora intimada e ciente das normas regulamentares
,
a defesa técnica se limitou a peticionar nos autos eletrônicos o desejo de sustentar oralmente, deixando de adotar o meio adequado previsto nas portarias acima mencionadas
.

Ressalta-se que não é suficiente a mera alegação abstrata de relevância da matéria para obstar o julgamento virtual, sendo necessário demonstrar concretamente a necessidade de exclusão do feito da pauta para realização de sustentação oral presencial ou por videoconferência, o que não ocorreu no caso em exame.

Sobre a prescindibilidade da sustentação oral para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA DECISÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DO AGRAVO INTERNO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial. 2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral, porquanto, malgrado possibilitada pela alteração trazida pela Lei 14.365/2022, a parte não a requereu o julgamento presencial na interposição do agravo regimental da decisão que julgou o habeas corpus (e-STJ, fls. 1397-1406), mas apenas por ocasião da petição de retirada de pauta do processo (e-STJ, fls. 1454-1455). 3. Outrossim, o agravante não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de que deve ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso interposto e a indicação abstrata de relevância da matéria, razão por que o pleito deve ser indeferido. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC: 832679 BA 2023/0212189-2. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Data de Julgamento: 15/04/2024, Data de Publicação: DJe 18/04/2024; g. n.)

Trata-se, pois, de equívoco exclusivo da defesa, que deve arcar com o ônus da sua omissão, não havendo se falar em nulidade do julgamento realizado em ambiente virtual.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente desta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESEJO MANIFESTADO EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS. MEIO INIDÔNEO. INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS. INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES.
EXCLUSIVO EQUÍVOCO DA DEFESA TÉCNICA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3º, inc. I). Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria nº. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão”.

2. Nesses moldes, se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a ferramenta adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual.

3. Assim, por inexistir o suposto vício de omissão no aresto impugnado ou a propalada nulidade decorrente de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”
(TJ/MT. EDCrim em RevCrim 1000938-97.2020.8.11.0000. Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020; g. n.).

Além disso, ainda que se considere a inobservância do pedido de retirada dos autos do plenário virtual,
não há falar em nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa
, em consonância com a máxima
pas de nullité sans grief
.

No caso em exame,
não há nos autos qualquer elemento concreto a indicar que a realização da sustentação oral influenciaria na conclusão do julgamento
,
ainda mais se considerando que todas as teses defensivas foram detidamente analisadas no acórdão vergastado
.

Nessa linha de intelecção, confiram-se os seguintes julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir:
3. A despeito do requerimento tempestivo de retirada dos autos do plenário virtual para a realização de sustentação oral, a anulação da sentença já proferida afastou qualquer prejuízo concreto, inexistindo, assim, fundamento para o acolhimento dos embargos.”

(TJ/MT. ED 1001239-19.2022.8.11.0018. Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 27/11/2024; g. n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (...)
A despeito da sustentação oral, tem-se que o exercício de tal prerrogativa jurídica é ato facultativo no processo, não sendo imprescindível ao exercício da ampla defesa, com já entendido pelo STJ
. No caso em tela, inexiste nos autos manifestação formal das partes requerendo o exercício da sustentação oral, o que contribui para que o feito seja julgado monocraticamente.” (TJ/MT. ED 1056943-34.2023.8.11.0001. Relator Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte, Gabinete 4. Segunda Turma. Julgado em 02/10/2024; g. n.).

Outrossim, relevante destacar que a revisão criminal foi analisada exaustivamente por esta Corte, sendo a conclusão exarada no v. acórdão embargado no sentido de que:

a)
A insuficiência probatória já fora rejeitada em sede de apelação criminal, diante das provas robustas constantes dos autos, não cabendo nova análise em revisão criminal, sob pena de transformá-la em um segundo recurso de apelação;

b)
O reconhecimento da vítima, embora não tenha seguido estritamente o artigo 226 do CPP, não ocorreu de forma exclusiva pela identificação visual, mas também por voz e gestos, elementos corroborados por outras provas, não havendo demonstração de prejuízo à defesa (
pas de nullité sans grief
);

c)
A aplicação do artigo 580 do CPP não é cabível, pois os corréus foram julgados em processo distinto e absolvidos com base em circunstâncias específicas, sem identidade de situações, sendo a condenação do réu embasada em provas autônomas e suficientes.

Como se vê,
o
decisum
impugnado enfrentou detidamente todas as teses defensivas, concluindo pela improcedência da revisão criminal
, sendo sua manutenção medida que se impõe, não se divisando as alegadas omissões ou nulidades, de modo que
imperiosa a integral rejeição dos presentes aclaratórios
.

Por todo o exposto, não vislumbrando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
WELGUENER DOUGLAS NEVES GREGORIO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025